Tribunal: TJMT
Processo: 0002749-58.2017.8.11.0051
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002749-58.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO ROBAINA - CPF: 424.311.901-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.
INEFICÁCIA INTERRUPTIVA.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA
106 DO STJ.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário
.

2.
A ação foi inicialmente ajuizada como busca e apreensão em 20/04/2017, tendo por objeto financiamento garantido por alienação fiduciária. Diante da impossibilidade de apreensão do bem e localização do devedor, a demanda foi convertida em execução de títu
lo extrajudicial em 27/09/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se
se houve prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, considerando a ausência de citação válida do devedor e o decurso
do prazo prescricional trienal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A cédula de crédito bancário possui natureza de título executivo extrajudicial, submetida à legislação cambial, sendo aplicável o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

5
. A interrupção da prescrição condiciona-se ao aperfeiçoamento da citação válida
, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, o que não ocorreu.

6. No caso, a última parcela venceu em 25/03/2019 e
a citação
não
foi efetivada
no
pra
zo de três anos, não houve
causa interruptiva válida, o que caracteriza a consumação da prescrição material da pretensão executiva.

7. A Súmula 106 do STJ
é inaplicável à hipótese,
porquanto a demora na citação não decorreu
dos
mecanismo
s
da Justiça, mas
da
dificuldade de localização do executado e ausência de medidas diligentes do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não
provido.

Tese de julgamento:
“
1.
Configura
-se a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário quando não ocorre citação válida do devedor no prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, não se aplicando a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação não decorre exclusivamente de motivos inerentes ao funcionamento da Justiça.
”

Dispositivos relevantes citados: L. nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (LUG), art. 70;
CC, art.
202, I; CPC, art. 240, § 2º; CPC, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.613.432/DF, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 14/04/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 13/03/2023; TJMT, N.U. 0004801-03.2017.8.11.0059, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelação interposta
por
Banco Bradesco S/A c
ontra a sentença proferida pelo Juízo
da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT
, que
reconheceu a prescrição da pretensão execut
iva
e
julgou extinta a
execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário n.º
003.582.236
, nos termos do art.
924, inciso V, do Código de Processo Civil
.

O
apelante
sustenta, e
m síntese,
a ausência de prescrição, ao argumento de que
a pretensão autoral fora exercida no prazo lega
l,
bem
como que
a interrupção do prazo prescricional ocorreu com o despacho que ordenou a citação, conforme disposto no artigo 202, inciso I, do Código
Civil
e no artigo 240, § 1º, do CPC. Afirma
que
não é necessária a citação válida para interr
omper a prescrição, visto que
a promoveu no tempo correto, cujo aperfeiçoamento não

ocorreu por fato alheio a sua vontade
.

Defende ainda a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça,
alegando
ter sido diligente em todas as etapas processuais, não podendo ser penalizado pela evasão do devedor e pela morosidade inerente à tramitação judicial.

Pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição, determinando o regular prosseguimento da demanda.

Sem
c
ontra
rrazões,
ante a ausência de
angularização
processual
(
I
d.
319824433
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Na origem, a ação fora proposta inicialmente
como
bu
sca e apreensão, ajuizada em 20/04/
2017, tendo como título a Cédula de Crédito Bancário n.º 003.582.236, referente ao financiamento de um veículo VW Saveiro, modelo 2006/200
6, com vencimento final em 25/03/2019 (Id.
58286486
).

Diante da frustração das tentativas de apreensão do bem e de localização do devedor, a parte credora requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, o que foi deferido em
27/09/2023 (Id.
319824409
)
.

Diversas tentativas de citação do executado for
am realizadas, todas sem êxito.

De acordo com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), aplicável por força do artigo 44 da Lei nº 10.931/2004, os títulos com natureza cambial, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário (CCB), submetem-se ao prazo prescricional de três anos, contados a partir do vencimento da obrigação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. 1.

No caso, a tese jurídica apresentada foi debatida pelo tribunal originário, que se posicionou acerca da matéria versada no dispositivo apontado, ainda que implicitamente. 2.

A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.613.432/DF, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

O STJ
também
adota entendimento de que a citação válida do devedor na Busca e Apreensão interrompe o prazo prescricional para propositura da Ação Executiva:
“(...) o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento da cédula de crédito comercial garantida por alienação fiduciária, com a citação válida do devedor, interrompe o prazo para propor ação de execução com base no mesmo título de crédito”
( REsp
1135682/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
23/04/2021).

Todavia, n
o caso
concreto
,
apesar de
ter sito proposta a ação
antes do decurso do prazo,
não houve citação
válida
do devedor no período correspondente ao lapso prescricional de
0
3 anos
,

não se opera
ndo
o efeito
de

interrupção do prazo
previst
o
no art.
240, § 1°, do CPC.

A jurisprudência desta Corte também reconhece que, ausente

citação válida dentro do prazo legal, não se opera a interrupção da prescrição:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. RECURSO PROVIDO.

[...] A distribuição da Ação de Execução não interrompe a prescrição se a citação válida não ocorrer dentro do prazo legal, conforme o art. 219 do CPC/73.

O título exequendo, uma nota promissória vencida em 11-12-2003, possui prazo prescricional de três anos, consoante
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), o que resulta na prescrição em 11-12-2006.

A citação válida se deu somente em 2024, muito depois da prescrição, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva aplicável.

A Súmula 106 do STJ, que impede a prescrição quando a demora se deve exclusivamente ao funcionamento do Judiciário, não se enquadra no caso, pois a inércia do credor foi determinante para a citação intempestiva. [...]

(N.U 1034860-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)

Ademais, n
ão há se falar em aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, uma vez que a demora na citação do
devedor
não decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
.

No caso,

o autor da demanda foi intimado
em 03/05/2017,
para sanar vicio relativo
à
constituição em mora do devedor, sob pena de extinç
ão
do processo
(Id. 319823883
e 319823884), tendo permanecido
inerte,
foi proferida sentença indeferindo à inicial e extinguindo o feito
sem
resolução
de
mérito
, em 17/
08/2017 (Id. 319823885
).

O apelante interpôs recurso de apelação, julgado em
14/10/2020, dando provimento ao recurso,
anulando
a sentença e determina
ndo
o retorno dos autos para o regular processamento
, por considerar que que a publicação para emendar a inicial não foi realizada em nome dos advogados expressamente indicados pelo autor (Id.
319824359).

Contudo, apesar da demora no julgamento do recurso,
considerando que o início do prazo prescricional se deu em 25/03/2019, e que o autor foi novamente intimado para emendar a inicial em
05/05/2021 (Id.
319824369)
, este somente se manifestou em 03/08/2021, quase três meses após a determinação
(Id. 319824372)
.

Ademais,
deferida a liminar de busca e
apreensão
em 18/10/2021
(Id.
319824373
0), o autor somente comprovou o pagamento das custas para
diligência
do oficial de justiça em 30/03/2022
, mais de cinco meses após
a decisão

(Id. 319824376
)
.

Posteriormente, em 28/06/2022
foi juntada
certidão negativa do oficial de justiça, informando a
não

realização
da
diligência
(Id. 30/03/2022)
, bem como, em 05/05/2023, foi registrada nova tentativa de busca e
apreensão
e citação negativa (Id. 319824391)
, o autor somente foi requerer a
conversão
da
ação
de busca e apreensão em 12/09/2023 (Id. 319824404), quando já decorrido o prazo prescricional.

Assim, verifica-se que a demora na citação do requerido não ocorreu
exclusivamente
por motivos inerentes ao judiciário, mas também em raz
ão do ajuizamento da aç
ã
o de busca e apreensão sem a comprovação devida da configuração em mora do devedor, bem como a demora do autor em promover a emenda à inicial, bem como as
diligências
para citação.

Vale ressaltar também, que o pedido de
conversão
da
aç
ã
o
de busca e apreensão para execução partiu do
próprio
autor.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
3. O prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/1966, iniciando-se a contagem a partir do vencimento da última parcela.
[...]
"Configura-se a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário quando não há citação válida do devedor e transcorre o prazo prescricional trienal, não se aplicando a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação não decorre exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça."

(N.U 0004801-03.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)
.

[...] A teor do artigo 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto,
considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
e art. 206, § 3º, VIII do CC
.
A
ssim, uma vez
não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva
, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
(TJ-MT 00005476620138110078 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Assim, tendo transcorrido prazo superior ao prescricional sem que se tenha aperfeiçoado a citação, resta caracterizada a prescrição da pretensão executiva
, imp
ondo
-se a extinção da execução.

Diante do exposto,

N
EGO PROVIMENTO

ao recurso e m
antenho a extinção da execução
.

D
eixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que
não
foram fixados na primeira instância
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025